Tribunal: TJDFT
Processo: 0722930-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO NACIONAL. TRANSPORTE DOMÉSTICO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EFETIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de atraso de voo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se o atraso do voo acarretou dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de danos extrapatrimoniais no caso de atraso de voo não é presumida, pressupondo a demonstração da real ocorrência da lesão extrapatrimonial suportada pelos passageiros. Precedentes.
3.1. No caso, em que pese a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ré, tendo em vista que chegou ao seu destino com algumas horas de atraso, não restou evidenciado qualquer prejuízo moral ao autor, embora certamente tenha gerado dissabores.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, Quarta Turma. REsp n. 1.796.716/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma. Acórdão 1770308, de relatoria da Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível. Acórdão 1703084, de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível. Acórdão 1675373, de relatoria do Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível.